Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736424-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE MORENO DE OLIVEIRA, ELIANE NEVES ONIVES DIAS, ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, ELIANE SEVERO DAS NEVES SILVA, ELIANE RIBEIRO SARRAFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sem prejuízo de exame da questão aventada no agravo, em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator